Tribunal: CARF
Processo: 11080.723362/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723362/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.572 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
RENATA BUSNELLO DE MARCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 72 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 9 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723362/2009-92
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723362/2009-92

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A interessada acima qualificada foi notificada, tendo sido lhe exigido imposto
suplementar de R$ 137,16, mais multa de ofício e juros de mora, relativo ao ano-
calendário 2006, em decorrência da apuração de dedução indevida de despesas médicas
e dedução indevida de despesas com instrução, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
A contribuinte, à fl. 04, impugna tempestivamente a notificação de lançamento,
fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Despesas médicas - junta documentos que comprovam as despesas.
Despesas com instrução - não foi intimada a comprovar as despesas. Anexa os
comprovantes.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de
cálculo do imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em
critérios de razoabilidade.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. São dedutíveis os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes quando
devidamente comprovados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2012 (e-fl. 81), o sujeito
passivo interpôs, em 08/06/2012 (e-fl. 82), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos
serviços e efetivo pagamento. Reitera que os pagamentos foram realizados em dinheiro, e que os
recibos apresentados em sede impugnatória (e-fls. 50/53) denotam a possibilidade de
pagamentos de tal monta em espécie.
Em 25/07/2012 (e-fls. 113) e em 22/08/2012 (e-fls. 89) anexa petições
complementares ao recurso, esclarecendo ate quando pagou em espécie e juntando cópias de
cheques pagos à profissional Maria Izabel Ribeiro Pacheco (e-fls. 95/110) que equivaleriam aos
recibos apresentados; as cópias são de difícil leitura.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723362/2009-92

O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$11.840,00, relativo ao atendimento psicoterápico realizado pela profissional Maria
Izabel Pacheco.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste estágio da contenda.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se cf. Termo de Intimação Fiscal juntado aos autos
(e-fls. 15), que as informações complementares efetivamente solicitadas pela autoridade
fiscal envolvem a identificação do paciente.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
E nesse diapasão, a combinação dos recibos emitidos pela profissional (e-fls.
50/53) com a declaração emitida pela mesma Psicóloga (e-fls. 34), documentos estes
apresentados em sede recursal, atende satisfatoriamente aos requisitos legais exigidos para
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723362/2009-92

possibilitar a dedução das despesas médicas em pauta (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995), o que permite o afastamento da glosa a título de despesas médicas.
Em reforço a seus argumentos, nesta sede recursal apresenta detalhes de sua conta
corrente e cópias de cheques emitidos para a psicóloga, o que evidencia a realização do
tratamento. Ressalte-se que esta comprovação do efetivo pagamento, em parte ou no todo, não
foi alvo de intimação pela autoridade fiscal.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 137
DF CARF MF
Original